Tribunal: TJES
Processo: 0031726-96.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031726-96.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLA MARVILLA PIMENTEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONSUBSTANCIADA EM PUXÃO DE CABELO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. IDONEIDADE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial, “
o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, logo após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada para assegurar a impunidade do crime, consoante ocorreu na presente hipótese
” (AgRg no HC n. 618.071/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

2. Hipótese em que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo atestou a ocorrência do furto das peças de roupas e do emprego de violência consubstanciada em um puxão de cabelo por parte das rés, sendo inviável a desclassificação para o crime de furto simples.

3. A versão defensiva de que os bens encontrados na posse delas teriam sido presentes recebidos e que elas estariam no estabelecimento para trocá-los se mostra inverossímil, seja pelo fato de que as roupas ainda estavam com as etiquetas de preço, seja pelo fato de que as acusadas não produziram quaisquer provas nesse sentido, ônus que lhes competia de acordo com a previsão do art. 156 do Código de Processo Penal.

4. Na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

5. Acertada a desvaloração da culpabilidade, eis que a acusada se passou por cliente da loja para furtar os bens, além disso, em reforço de fundamentação, o crime fora praticado em concurso de agentes, o que denota uma maior reprovabilidade da conduta.

6. Possível reforço argumentativo para desvaloração das circunstâncias do delito, considerando que o crime fora praticado em um grande centro comercial de Vitória/ES e no período noturno, o que revela um maior desvalor das circunstâncias delitiva.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLA MARVILLA PIMENTEL
e
LARISSA MARVILLA BARRETO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando as acusadas como incursas nas sanções do art. 157, § 1º, do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz que inexistem provas suficientes para amparar um édito condenatório, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Sustenta, em caráter subsidiário, a necessidade de desclassificação da conduta para o delito de furto simples, considerando que não há provas acerca da violência empregada pelas acusadas após a subtração dos bens.

Defende, ainda, que as penas-bases das acusadas foram exasperadas de maneira desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver as acusadas e, subsidiariamente, desclassificar a conduta para o crime de furto simples ou a redução da reprimenda imposta.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 6095977), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6249593), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLA MARVILLA PIMENTEL
e
LARISSA MARVILLA BARRETO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando as acusadas como incursas nas sanções do art. 157, § 1º, do Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa aduz que inexistem provas suficientes para amparar um édito condenatório, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
.

Sustenta, em caráter subsidiário, a necessidade de desclassificação da conduta para o delito de furto simples, considerando que não há provas acerca da violência empregada pelas acusadas após a subtração dos bens.

Defende, ainda, que as penas-bases das acusadas foram exasperadas de maneira desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver as acusadas e, subsidiariamente, desclassificar a conduta para o crime de furto simples ou a redução da reprimenda imposta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor das acusadas, imputando-lhes a prática do crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do Código Penal), narrando que, no dia 02/10/2015, por volta das 20h30, as denunciadas subtraíram seis shorts jeans, um sutiã, duas blusas e quatro vestidos do estabelecimento comercial “Leader” localizado no Shopping Vitória, bairro Enseada do Suá, Vitória/ES.

Narra a peça acusatória que as acusadas, mãe e filha, adentraram na loja e, enquanto LARISSA dava cobertura, CARLA retirava os dispositivos eletrônicos de segurança das peças de roupa. Contudo, tal fato fora notado por uma funcionária do estabelecimento, o que levou as acusadas a se retirarem do local.

No exterior da loja, as funcionárias da “Leader” abordaram as rés, momento em que estas passaram a agredir fisicamente as funcionárias visando garantir a impunidade e a detenção dos bens subtraídos.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra demonstrada pelo auto de apreensão, auto de entrega e relatório final do inquérito policial.

Já a autoria exsurge dos depoimentos prestados pelas funcionárias do estabelecimento “Leader”, vejamos:

Em juízo, a testemunha Patrícia Santos Portos disse que se recordava dos fatos e que, no dia do ocorrido, visualizaram as acusadas adentrarem a loja em atitude suspeita, tendo sido solicitado à fiscal Iêda que prestasse atenção nas denunciadas, afirmando, ainda, que, após as acusadas saírem da loja, ela, em conjunto com a fiscal e um segurança do Shopping, abordaram as rés no estacionamento, momento em que elas ficaram muito nervosas e tentaram agredi-la, o que fora impedido pela fiscal, mas mesmo assim a acusada CARLA teria lhe dado um puxão de cabelo. Informou, ainda, que os pertences furtados estavam nas sacolas das acusadas com etiquetas de preço.

A testemunha Iêda Laranja Barros, por sua vez, corroborou a versão apresentada por Patrícia, narrando que viu a ação das acusadas pela câmera de videomonitoramento do estabelecimento e, após a abordagem das acusadas, encontraram as peças de roupas furtadas dentro das sacolas das rés.

Embora a testemunha Iêda não se recorde da ocorrência de agressão ou não, a testemunha Patrícia fora categórica ao afirmar que as acusadas tentaram lhe agredir e ainda deram um puxão no seu cabelo, o que é suficiente para a configuração da violência exigida pelo tipo previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal.

Ora, consoante entendimento jurisprudencial, “
o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, logo após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada para assegurar a impunidade do crime, consoante ocorreu na presente hipótese
” (AgRg no HC n. 618.071/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Por tal razão é que se mostra inviável a pretendida desclassificação da Defesa para o crime de furto simples.

Impende salientar que a versão das acusadas de que os bens encontrados na posse delas teriam sido presentes recebidos e que elas estariam no estabelecimento para trocá-los se mostra deveras inverossímil, seja pelo fato de que as roupas ainda estavam com as etiquetas de preço, seja pelo fato de que as acusadas não produziram quaisquer provas nesse sentido, ônus que lhes competiam de acordo com a previsão do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, como pontuado pelo Juízo Sentenciante, o fato ora analisado não é um acontecimento isolado na vida das acusadas, pelo contrário, ambas possuem registros criminais pelas práticas de crimes patrimoniais, inclusive já tendo sido condenadas pela prática do crime de furto.

Forte em tais razões, mantenho a condenação das acusadas pelo crime de roubo impróprio e passo à análise da dosimetria da pena.

Como cediço, na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Assim, passo a análise individualizada das penas fixadas para as acusadas:

CARLA MARVILLA PIMENTEL

Na primeira fase, o Juízo
a quo
negativou a culpabilidade e as circunstâncias do delito.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que se mostra acertada a sua desvaloração, eis que a acusada se passou por cliente da loja para furtar os bens. Além disto, em reforço de fundamentação, nota-se que o crime fora praticado em concurso de agentes, o que denota uma maior reprovabilidade da conduta.

Da mesma forma, em relação às
circunstâncias
, o Juízo
a quo
argumentou que “
não
lhe favorecem, haja vista que o local escolhido para a conduta delitiva é local onde pessoas laboram”.

Conquanto tal argumento não sirva para exasperar a pena-base, entendo pela possibilidade de realização de reforço argumentativo para manter a desvaloração das circunstâncias, considerando que o crime em espeque fora praticado em um grande centro comercial de Vitória/ES e no período noturno, o que revela um maior desvalor das circunstâncias delitiva.

Feitas tais considerações, mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, devendo salientar que a fração de exasperação utilizada pelo Sentenciante se encontra, inclusive, aquém dos parâmetros comumente adotados pela jurisprudência.

Ante a inexistência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, resta a pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

LARISSA MARVILLA BARRETO

Na primeira fase, o Sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do delito, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No tocante aos
antecedentes
, acertada a sua desvaloração, eis que ostenta condenação anterior transitada em julgado, conforme documentos de pp. 17/24 do VOL. 02 dos autos digitalizados.

Já no que concerne à
culpabilidade
e às
circunstâncias
, adoto a mesma fundamentação alhures, mantendo a sua negativação.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, de modo que a pena intermediária fora fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, ante a inexistência de agravantes, majorantes ou minorantes, resta a pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, considerando o
quantum
de pena fixado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.